Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-02.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018113-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.462.091-30 (PACIENTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA P
R
ISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE.
2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO CONCEDIDA A ALGUNS DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O crime de organização criminosa pelo qual
o
paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque o
seu
suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados,
e
justificam sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições de corréus que foram beneficiados com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra fundamentado.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cassio Paulo de Almeida Júnior em favor de
Thiago Henrique de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 6 de abril de 2023, por força de mandado de prisão preventiva, durante a deflagração da “Operação Gênesis”, deflagrada em desfavor do paciente e de mais 52 (cinquenta e dois) outros investigados, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais, conforme consta nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042. Posteriormente, foram ofertadas quatro denúncias,
tendo
o paciente
sido
denunciado apenas nos autos da Ação Penal n. 1004622-93.2023.811.0042, juntamente com os seguintes investigados: 1)
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, 2) Kimberly Amanda Crispim
Poiche
, 3) Carlos Magno
Otácio
De Oliveira Júnior, 4) Kássia Maria De Arruda Alves Dos Santos, 5) Alysson César Crispin
Poiche
, e 6) Jaqueline Alves Barbosa.

Sustenta o impetrante
que a autoridade policial já estava de posse das informações desde 19 de julho de 2022 quando
foi cumprido
o mandado de busca e apreensão na casa do paciente, razão pela qual entende que não existe contemporaneidade a justificar a decretação da
sua
prisão preventiva após terem passados aproximadamente sete meses da medida constritiva acima mencionada, mormente porque
ele
compareceu à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, em 21 de julho de 2022, quando foi intimado para prestar seu interrogatório.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não apontou os elementos concretos autorizadores da custódia cautelar, o que caracteriza flagrante violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, destacando, ainda, que os crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais imputados
à sua pessoa
não são perpetrados com violência ou grave ameaça.

Alega que na própria representação a autoridade policial afirmou que não havia sido possível identificar todos os envolvidos na organização criminosa, tampouco foi possível delimitar quem seriam os seus líderes, averbando, também, que na denúncia apresentada o paciente não foi apontado como líder da organização criminosa
e
não há menção pela autoridade policial que
ele
fosse faccionado ao “Comando Vermelho”.

Esclarece que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
;
asseverando, outrossim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, eis que não ostenta maus antecedentes, possui residência fixa, residência fixa em local já conhecido pelas autoridades policial e judiciária, é pai de três filhos menores de idade e não possui apontamento de pertencer ao “Comando Vermelho”, motivo pelo qual entende que seja suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Explica que dentre os sete denunciados
nos autos da
Ação Penal n. 1004622-93.2023.811.0042, somente o paciente,
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes [a quem teria sido atribuída a liderança] e Alysson César Crispin
Poiche
ainda se encontram presos preventivamente, eis que ao demais tiveram as respectivas custódias preventivas substituídas por medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual entende que deve ser aplicado ao paciente a extensão dos efeitos das decisões que favoreceram os corréus, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, apontando, ademais, que que há apontamento nos autos que o
co-denunciado
Carlos Magno
Otácio
De Oliveira Júnior, que foi contemplado com a medida mais branda, possui maus antecedentes e é faccionado ao “Comando Vermelho”.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;
e,
subsidiariamente,
a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico, caso seja necessário, ou, ainda, a extensão dos efeitos das decisões que substituíram as prisões preventivas de Carlos Magno
Otácio
de Oliveira Junior, Kimberly Amanda Crispim
Poiche
, Kássia Maria de Arruda Alves dos Santos e Jaqueline Alves Barbosa por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
179624184
.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID
180108162
, esclarecendo os pontos suscitados na presente impetração.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
180494713 opina pela concessão da ordem, aduzindo que
“[...] as posições ocupadas
pelo paciente e o referido do corréu são de relevâncias semelhantes”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus,
vê-se que
não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
,
destacou que ainda permaneciam hígidos, em relação
à sua pessoa
, os motivos que ensejaram a decretação da medida drástica, descrevendo, ainda, a
sua
importante atuação na organização criminosa: desde a compra das contas bancárias de terceiros para o recebimento e pulverização dos valores oriundos das dezenas de golpes perpetrados; a ida pessoalmente ao
s
endereço
s
das “vendedoras” para a realização do cadastro de aplicação da respectiva instituição financeira em seu próprio celular.

Depreende-se, ademais, que o prolator do
decisum
impugnado destacou que o paciente realizava pessoalmente a movimentação de
todas
as operações do grupo criminoso, recebendo o dinheiro advindo das atividades ilícitas e, posteriormente, transferindo para os demais integrantes da organização criminosa, gerando prejuízos de mais de
um milhão de reais
para uma
infinidade de vítimas
, além da notícia da existência de mais de duas dezenas de relatórios técnicos de investigação constituídos por milhares de páginas que detalham justamente as
conversas diretas mantidas
entre Thiago Henrique
e
Alysson César Crispin
Poiche

com

Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes, tido como um dos líderes da organização criminosa
,
justamente os três que ainda se encontram presos preventivamente
, destacando, ainda, a autoridade apontada como coatora, que,
dos referidos documentos
, é possível se extrair toda a estratagema das empreitadas criminosas e evidencia
a habitualidade com que os três denunciados acima referidos praticavam os delitos,
situação, essa, que não se enquadrava o corréu Carlos Magno, muito embora a prisão
deste
também poderia ter sido mantida tendo em vista a
sua
reiteração delitiva e
a
notícia do possível envolvimento na facção “Comando Vermelho”.

Para corroborar a linha de raciocínio acima, colaciona-se a decisão prolatada pelo magistrado Jean Garcia de Freitas Bezerra, que preside a ação penal, que
ratificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos três agentes em referência
,
quando realizou o recebimento da denúncia, em 23 de maio de 2023, nos autos da
APOrd
1004622-93.2023.8.11.0042:

[...] Consta do decreto prisional originário que a constrição cautelar dos increpados
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE, THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, KÁSSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE e JAQUELINE ALVES BARBOSA
foi determinada como medida de resguarde à ordem pública, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao delito tipificado no artigo 2° da Lei 12.850/2013, bem como quanto aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Nota-se, entretanto, que a prisão de
KIMBERLY, CARLOS MAGNO, KÁSSIA MARIA
e
JAQUELINE
foi revogada previamente pelo Juízo do NIPO, de modo que se procede, neste momento, à reanálise em face de
OLLYVANDER, THIAGO HENRIQUE
e
ALYSSON.

Extrai-se da denúncia que os ora acautelados foram formalmente acusados de integrar complexa organização criminosa chefiada por
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
, voltada à prática de estelionatos virtuais e dissimulação dos valores advindos das atividades ilegais.

Consoante às informações angariadas na fase investigativa, somente com base nos golpes efetivamente comunicados até o momento pelas diversas vítimas detectadas, foi possível perceber um prejuízo global de cerca de
um milhão de reais
, estes rapidamente dissolvidos entre centenas de contas bancárias adquiridas e administradas com intuito exclusivo de disfarçar a proveniência ilícita do dinheiro e possibilitar seu saque, transferência e usufruto.

Apurou-se, nesse sentido, que estas atividades criminosas dependiam da cooperação de diversos agentes, cada qual com sua função definida: os que aplicavam os golpes; os que adquiriam contas bancárias “fantasma”; os que as vendiam, alugavam e/ou revendiam em troca de valores fixos ou percentuais; os que captavam as informações pessoais das vítimas; os que sacavam os valores, etc.

Diante deste cenário, é de se notar que a gravidade
in concreto
dos delitos supostamente perpetrados perpassa por muito a contida de forma inerente nos tipos penais abstratos, haja vista a multiplicidade de membros da ORCRIM, a complexidade de suas ações, a expressividade dos valores movimentados, a pluralidade de vítimas e a aparente habitualidade delitiva dos envolvidos, especialmente entre aqueles que ocupavam posições mais elevadas.

No que toca aos indícios de materialidade delitiva e autoria, vê-se que estes se fazem presentes de forma reiterada nos autos: para além das declarações de
OLLYVANDER
em delegacia – o qual, na posição de
líder da organização,
explicou como esta funcionava e reconheceu alguns de seus membros, indicando inclusive suas funções – há, no inquérito, demonstrações de movimentações financeiras, depoimentos de vítimas e
mais de duas dezenas de relatórios técnicos
, os quais, por sua vez, detalham em
milhares
de páginas, carreadas com
prints
e transcrições de conversas de
WhatsApp
, as ações delituosas dos membros da ORCRIM, bem como demonstram, por meio de elementos fáticos robustos, as razões pelas quais se pode dessumir a autoria dos partícipes.

Cumpre registrar, nesse ponto, que
tanto
THIAGO
quanto
ALYSSON
mantinham
conversas diretas
com
OLLYVANDER
a respeito das empreitadas criminosas, o que
evidencia a habitualidade com que praticavam os delitos
.

Assim sendo, é de se notar a imperiosidade em se manter a segregação cautelar daqueles réus, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a prisão preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de organização criminosa, das quais se extrai o
periculum libertatis
dos acusados.

Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

Mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDA 1379 VEZES. CUSTÓDIA PREVENTIVA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES, NO CASO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ATUAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS FIELMENTE CUMPRIDAS. PRÉ-REQUISITO PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art.

282, II, do Código de Processo Penal)"
(
AgRg
no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
16/03/2022), 2.
No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, que a conduta em apuração extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal
, na medida em que o Agravante, em tese, seria responsável por 1.379 (mil, trezentos e setenta e nove) "desfalques em programas sociais do qual depende boa parte da população brasileira de baixa renda", causando um prejuízo da ordem de R$ 1.075.105,85 (um milhão, e setenta e cinco mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

4. A custódia cautelar também está respaldada pelo fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o Agravante já foi preso anteriormente - "durante operação deflagrada pela PF em Uberaba/MG para combater organização criminosa especializada em cometer crimes semelhantes pela internet" -, existe outra ação penal tramitando contra si, além dos "inúmeros episódios de desvios de recursos da CEF [supostamente promovidos] pelo autor".

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Réu demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. O fiel cumprimento das medidas cautelares impostas nada mais é do que condição
sine

qua
non à manutenção do benefício da prisão domiciliar humanitária, não servindo de argumento para defender a tese de inexistência do periculum libertatis, que já foi reiteradamente certificado pelas instâncias antecedentes.

7. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que a manutenção do cárcere cautelar impede o Agravante de obter o seu sustento, haja vista que a Corte estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 170.339/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.)

[...]

Além disso, ainda que os réus ostentem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, em face de todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA AS SILVA MORAES, THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA
e
ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE. [...].

(ID

177822162)

Destacamos

O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido em 5 de julho de 2023 pelo
citado
magistrado, com base
na
decisão
, da qual se
destaca esta parte
:

[...] Deflagrada a operação, o
THIAGO HENRIQUE
foi preso em 26/04/2023 (ID 119185654), sendo denunciado nos autos de n. 1004622-93.2023.8.11.0042 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei n 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal
.

Recebida a exordial acusatória, na data de 06/04/2023, a prisão dos acusados, incluindo THIAGO HENRIQUE, foi reanalisada e mantida por este Juízo, diante da existência de indícios suficientes acerca das condutas típicas imputadas aos réus, para garantia da ordem pública.

Isso porque, consta da denúncia que
THIAGO HENRIQUE
, em tese,
integra o grupo criminoso
, sendo responsável pela compra de contas bancárias de terceiros para o recebimento e pulverização dos valores oriundos de golpes.

Corroborando com as suspeitas, foram encontradas conversas em que o investigado, aparentemente, negocia a compra de contas bancárias pelo valor de R$ 200,00, bem como dirige-se ao endereço das “vendedoras” para realizar o cadastro do aplicativo da respectiva instituição financeira em seu próprio celular.

Após realizar o cadastro,
THIAGO HENRIQUE
, supostamente, passava a movimentar as aludidas contas bancárias pessoalmente, utilizando-as para receber o dinheiro advindo das atividades ilícitas e, posteriormente, transferindo-os para os demais integrantes da
Orcrim
.

Neste tocante, verificou-se que, em um dos golpes aplicados, as vítimas transferiram R$ 22.979,90 para as contas bancárias de
Adriely
Rafaela Ancelmo Costa,
Kevillyn

Deluqui
Fernandes,
Kellen
Mayara Silva Rodrigues dos Santos, Larissa Dutra Teles, Vitoria Cristina Duarte e
Leidiane
Silva Moreira, sendo que, posteriormente, parte do valor foi transferido para a conta de
THIAGO HENRIQUE
. Além disso, consta do Inquérito Policial a informação de que o denunciado receber R$ 18.000,00 por golpes aplicados nas datas de 28/06/2021.

Diante disso, como já fundamentado na decisão que reanalisou a prisão de
THIAGO HENRIQUE
nos autos da ação penal de n. 1004622-93.2023.8.11.0042, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a
necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de
que a
necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas
justifica a decretação da prisão preventiva,
de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Como já consignado, a existência de predicados pessoais favoráveis não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva quando existentes os requisitos necessários para sua manutenção (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou,
INDEFIRO
a revogação segregação cautelar de
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA.[...].
ID 177825159)

Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente porque entendeu
inalterados
os motivos que a ensejaram, haja vista a gravidade concreta das condutas praticadas, uma vez que o paciente seria responsável pela “venda de contas bancárias”; bem como pelo seu suposto envolvimento com organização criminosa que movimentou R$ 1.039.171,90 (um milhão trinta e nove mil e cento e setenta e um reais e noventa centavos), contexto esse que configura o
periculum libertatis
a bem da ordem pública.

Sendo assim,
em que pese
m
os argumentos da impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa.
Logo
, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à sua pessoa
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum libertatis
.

Por outra vertente, é imperioso destacar que o fato de o paciente ter atendido a intimação de comparecimento à
D
elegacia da Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimento [leia-se:
ser

interrogado
], não macula a prisão preventiva decretada, eis que o fundamento utilizado é o resguardo da ordem pública, e não por conveniência da instrução criminal ou para resguardar a aplicação da lei penal, mormente porque, se não
ele
tivesse comparecido, poderia incorrer no crime de desobediência e até mesmo ter antecipado a representação pela decretação da sua prisão preventiva.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prisão processual do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual ele, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por sua vez,
este

Tribunal
de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as
circunstâncias fáticas
descritas no decreto de prisão preventiva conduzem

à

concreta demonstração do periculum libertatis
,
na hipótese, objetivamente fincado
na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução

dada a

gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso,

não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação,

tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.05.2023 e publicado no DJE de 05.05.2023)
Destacamos

De outro lado, é de trivial sabença que descabe, na via estreita do habeas corpus, a valoração das provas a fim de aferir o grau de atuação do paciente na organização criminosa, sobretudo quando a representação da autoridade policial, que embasou a prisão cautelar, considerou a conduta do
paciente,
de
importância
ímpar

para todo o esquema ilegal
(porque agia mediante contato direto com corréu tido como um dos líderes da organização criminosa),
ou seja, demonstrou-se a essencialidade do
paciente
na organização criminosa, devendo o debate quanto a tal negativa ser travado no bojo da ação penal sob o monte do contraditório e da ampla defesa.

Não fosse
isso
suficiente,
“
[...] A análise relativa à alegação de negativa de autoria e
falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso
, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus

[...]
”.

(N.U 1014753-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 30.08.2023 e publicado no DJE
de
04.09.2023).

No tocante a suposta ausência de contemporaneidade, é imperioso averbar que o magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de vítimas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

No que alude à temática, o posicionamento deste Tribunal de Justiça não destoa dos fundamentos expostos
pelo juízo de primeiro grau
, conforme se infere do julgado abaixo colacionado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES VEICULARES – OPERAÇÃO AVALANCHE – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Se devidamente demonstrada a
gravidade dos delitos
, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de
organização criminosa altamente articulada e especializada
[...] deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.
É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
(N.U 1012507-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)

Destacamos

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Dessa maneira, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Posto isso,
julgado
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago Henrique de Oliveira
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

V O T

O

(
M É R I T O
)

E

X

M

O.

S

R.

D E S.
R O N D O N B A S
S
I L D O W E R F I L H
O

(
1
º
V O G A L)

Egrégia Câmara,

Como exposto pelo relator, trata-se de
Habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em prol de
Thiago Henrique de Oliveira,
custodiado desde o dia
06.04.2023
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente, ante a deflagração da “
Operação Gênesis
”, em virtude de suposta prática pelo paciente dos crimes de
Organização Criminosa
(art. 2º da Lei nº. 12.850/13),
Estelionato
(art. 171, §2º 2-A, do CP) e
Lavagem de Capitais
(art. 1º, §4º da Lei nº. 9.613/98), em concurso material (art. 69 do CP), atribuídos ao paciente, além de outros 52 investigados.

Em linhas gerais, o impetrante defende no
writ,

ausência de contemporaneidade
capaz de justificar o decreto da prisão preventiva do paciente que, inclusive,
compareceu espontaneamente
à Delegacia de Polícia Civil em 21.06.2022.

Sustenta que
ausente
tanto
fundamentação idônea
, além de ofensa ao art. 93, inc. IX da CF, quanto
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP no decreto enfrentado e que os delitos imputados ao paciente
não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

Alega que a autoridade policial, na representação, afirmou que
não foi possível apontar os líderes da organização criminosa e nem todos os participantes.

Expõe que o paciente ostenta
bons predicados pessoais,
porquanto genitor de três filhos menores de idade, tem residência fixa, não ostenta maus antecedentes e, sequer, seria integrante do “
Comando Vermelho
” elemento este, que
não
impediu a
concessão
da liberdade, mediante medidas cautelares diversas da prisão, ao codenunciado
Carlos Magno
Otácio
de Oliveira Júnior
pelo que vindica a
extensão dos efeitos
(art. 580 do CPP)

da decisão favorável a este último

e, para outros investigados (ID
177822151).

A liminar foi
indeferida
(ID 179624184).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 180108162).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça laçou parecer pela
concessão
da ordem (ID 180494713), conforme sumário que segue:

“
Ementa:
Habeas corpus – “Operação Genesis” - Organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato - Direito de extensão aos direitos concedidos ao corréu Carlos Magno
Otácio
de Oliveira Júnior, nos autos de nº 1002152-89.2023.811.0042 - Verificada a existência de identidade fático processual entre o paciente e o referido corréu, mostra-se cabível o benefício previsto no art. 580 do CPP -
Parecer pela concessão da ordem
”. Destaque original.

O d. Relator
denegou a ordem
.

É a síntese.

Eminentes pares, após o exame atento dos autos, me convenci do
acerto
do voto do i. Relator; e faço esta afirmação, considerando que a decisão objurgada aponta a eventual participação do paciente nas condutas investigadas. No entanto, entendo necessária breve suplementação dos fundamentos do voto relator, quanto ao
pedido de extensão dos efeitos da decisão favorável aos
co-denunciados
, em especial, em relação a
Carlos Magno.

O impetrante ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais, já que mora em residência fixa, é genitor de três filhos menores de idade os quais sustenta, tem família constituída, não tem maus antecedentes e, sequer, é integrante de facção criminosa, além do quê, não foi apontando como um dos líderes da organização criminosa investigada na
Operação Gênesis
, devendo assim, ser posto em liberdade, até mesmo por que dentre os 7 denunciados nos autos da AP nº. 1004622-93.2023.811.0042, somente
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes
(suposto líder da
ORCRIM
),
Alysson César Crispin
Poiche
e o paciente estão presos preventivamente até os dias atuais.

Com base nesses argumentos, o impetrante defende que seria inquestionavelmente cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse norte, a d. PGJ se manifestou de acordo com a Defesa, sob o argumento de que o paciente
Thiago
e o
co-denunciado

Carlos Magno
tem posições de relevância
semelhantes
na organização criminosa em voga.
Sem razão,
no entanto.

No ponto, entendo necessário acrescer algumas considerações, no que tange à alegada “semelhança” com a atuação do réu paradigma na
ORCRIM
.

A uma
, nem de longe, o paciente em questão teve posição semelhante na organização criminosa, à do
co-denunciado

Carlos Magno
(suposto integrante do
Comando Vermelho
e posto em liberdade por magistrado que não preside a ação penal) e, como bem ressaltado no Voto do d. Relator, tal circunstância seria suficiente para mantê-lo preso preventivamente, no entanto, foi solto.

A duas
, de acordo com informações contidas nos Relatórios elaborados pela Polícia Civil, embora
Carlos Magno
e o paciente tivessem a função de sacadores e captadores de fornecedores de contas-correntes, uma vez, que este último repassava os valores para aqueles que “
forneciam suas contas bancárias
” para pagá-los na quantia de R$ 200,00 em que se utilizava o termo na organização de “
subir a conta
”,
o paciente
, de

maneira distinta

de
Carlos Magno,

sacava os valores oriundos dos golpes

diretamente
de seu
celular pessoal
, já, que dispunha de
acesso às contas desses fornecedores
através de aplicativos bancários instalados no seu aparelho

e

ainda mantinha
contato presencial com os fornecedores para realizar as “
selfies
” solicitadas nos aplicativos das instituições financeiras
(denominados no grupo criminoso como “
guri/sobrinho
”), a fim de
receber e pulverizar
os valores
oriundos dos crimes
,
o que, resultou em prejuízos
financeiros às vítimas de mais de
1 milhão de reais
.

A três
, além de sacar todos os valores contidos nas contas bancárias desses fornecedores, dos Relatórios constantes no processo, que contém milhares de páginas com transcrições de conversações telefônicas, o
paciente
mantinha conversas diretas com
Alysson César
e
Ollyvander
de Jesus
(
líderes da organização criminosa
),
revelando a
habitualidade

entre estes na prática dos ilícitos em voga.

A quatro
, e não é só! Noto que o paciente

nutria relação de confiança com os líderes
da organização criminosa
-
Alysson César
e
Ollyvander
de Jesus-
, tanto, que consoante ressaltado na decisão atacada, dos Relatórios subscritos por Investigadores de Polícia Civil, é possível notar que o paciente além de
receber os valores advindos das práticas delituosas, posteriormente,

transferia o numerário para os demais integrantes da
ORCRIM
, ou seja, o paciente exercia
papel de extrema importância e relação de confiança
com os líderes da organização.

A cinco
, do Inquérito Policial denota-se que o paciente apenas em um dia (28.06.2021)
recebeu em sua conta bancária, a quantia de R$ 18.000,00
(informação também contida na denúncia, oferecida na Ação Penal - ID 117080008).

Diante de todo esse cenário, tais elementos, não me fazem crer que o paciente mantinha atuação semelhante com a do
co-denunciado

Carlos Magno
, muito pelo contrário, vejo que o paciente
dispunha de relação de confiança com os líderes da organização criminosa,
como abordado nas linhas acima, o que, também me faz crer que
se posto em liberdade
, o paciente,
provavelmente, poderá a vir atuar na liderança
enquanto
Alysson César
e
Ollyvander
de Jesus
permanecem sob a custódia do Estado, justamente, diante da
relação de ligação íntima de confiabilidade com a cúpula da
ORCRIM

para mantê-la em plena atividade ilícita.

Se é assim, estou convencido que
as medidas cautelares diversas da prisão, visadas neste
mandamus

não seriam suficientes para suspender o funcionamento da organização criminosa
, a exemplo da tornozeleira eletrônica que não impediria, por exemplo, que o paciente continuasse encontrando presencialmente com os fornecedores das contas bancárias para realizar as “
selfies
” das instituições, a fim de manipular os valores oriundos das práticas ilícitas da
ORCRIM
.

Ilustrando o raciocínio, colaciono o seguinte escólio de ementa:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma,
Relª
. Minª. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]” [STJ,
AgRg
no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022,
DJe
22/4/2022]”. (N.U 1013748-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

Por fim, apenas reforçando o que já foi dito sobre as demais teses, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, uma vez, que em crimes tais e como no caos, em que a ação delitiva até então estava em plena atividade ilícita, não há que se falar em qualquer ilegalidade, haja vista, que o crime de organização criminosa “
é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada
”. (N.U 1012460-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Ademais, a decisão enfrentada está devidamente
fundamentada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
consubstanciada na
periculosidade e na gravidade concreta dos crimes
, o que justifica, sem sombra de dúvida, a necessidade de manutenção da custódia da preventiva do paciente (art. 312 do CPP). Veja-se, por exemplo este excerto de ementa de acórdão:

“2. In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato, contra diversas vítimas, dentre elas pessoas idosas. Ademais, as investigações dão conta de que se cuida, aparentemente, de organização criminosa especializada em delitos dessa natureza, oriunda de outro Estado da Federação, que, tendo atuado por apenas cinco dias nesta Capital, angariou para seus agentes vantagem ilícita no importe de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (...)”. (N.U 1019216-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

Finalmente, cediço que, solitários
predicados pessoais favoráveis
ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos, pois no caso, há possível envolvimento de liderança em organização criminosa, sendo incabível, portanto,
aplicação de medidas mais brandas
, conforme exposto, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes e, além do mais, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

Logo, a
manutenção da custódia do paciente
é medida que se impõe, justamente, para
suspender/interromper a atuação da organização criminosa e proteger a sociedade-vítima
,

para que futuros crimes contra o patrimônio continuem levando outras vítimas ao prejuízo.

Diante do contexto apresentado, não tenho dúvida em acompanhar o brilhante voto do e. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023